Tribunal: STF
Processo: ARE 1504816
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DA PROMOÇÃO FUNCIONAL. SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO. AFASTADA A ALEGADA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL nº 10.278/2014. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I - O Excelso Pretório deliberou acerca da legalidade da suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos do Estado do Espírito Santo, em contexto de crise fiscal, quando do julgamento da ADI 5.606, fixando a seguinte tese: "A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. (STF, ADI 5606, PUBLIC 31-03-2022). 



    II - O vínculo jurídico existente entre servidores público, ativo ou inativo, e a Administração Pública possui natureza estatutária, razão pela qual inexiste direito à imutabilidade da situação funcional inicialmente estabelecida, uma vez que a Administração Pública, exercendo seu poder discricionário, possui a prerrogativa de alterar suas carreiras, visando adequá-las à situação do momento e às necessidades inerentes ao interesse público. Não há direito adquirido ao regime jurídico. 



    III - À luz da jurisprudência hodierna dos Tribunais Superiores, suplanta-se a irresignação recursal, notadamente porque restara incontroverso que o art. 39-A, da Lei Estadual nº 10.278/2014 não violara os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia, tal como assegurara a efetiva progressão funcional dos servidores afetados pela referida lei com efeitos pro futuro. Precedentes STF, STJ e TJES. 



    IV - Recurso conhecido e desprovido.”



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI, e 37 da Constituição Federal. 



    Sustentam serem servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, ingressado por meio de concurso público (Edital 01/2010), sendo que a lei estadual que disciplina a carreira pública prescreve o direito à promoção profissional no plano de carreiras, promoção esta que possui repercussões funcionais e financeiras.



    Pontuam que o Plano de Carreira dos Servidores foi alterado pela Lei 10.278/2014 e “prescreveu-se a suspensão do direito de promoção dos servidores nos anos de 2015 e 2016, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE em relação aos servidores que ingressaram por meio do concurso público disciplinado pelo Edital nº 01/2010”.



    Argumentam tratar-se “de verdadeira cassação do direito de promoção profissional, e isso porque o tempo de serviço não será contado para viabilizar aos servidores, que ingressaram via concurso público do Edital nº 01/2010, o direito à acessão profissional (com repercussões financeiras e funcionais); direito este que, por outro lado, foi respeitado e mantido para os demais servidores públicos, ocupantes do mesmo cargo público e integrantes da mesma carreira pública (mas que ingressaram na carreira pública por meio de outro concurso anterior)”.



    Argumentam que “estamos diante de lei posterior ao ingresso do Recorrente no serviço público e posterior ao estágio probatório, Lei Estadual 10.278/14. A referida lei estabeleceu que aqueles servidores que ingressaram por meio de concurso público disciplinado pelo edital 01/2010, teriam promoção suspensa nos anos de 2015 e 2016, retornando somente em 2017”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Com efeito, nesse ponto, os recorrentes na petição do apelo extremo limitaram-se a consignar que:



    “41. Em atendimento ao §3º do Art. 102. Inc. II da CF/88, o Recorrente demonstra, neste capítulo, a existência de REPERCUSSÃO GERAL nas questões constitucionais ventiladas no presente processo, apta ensejar a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário.



    42. Nos termos do enunciado contido no §1º, do Art. 1.035, do CPC/2015, "para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem interesses subjetivos do processo”.



    43. In casu, existe questões relevantes do ponto de vista político e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos do processo. 



    44. Conforme se nota dos autos do processo, a presente controvérsia se refere à julgamento de questões entre servidores vinculados ao Poder Judiciário e o Estado-membro. Trata-se, portanto, de uma discussão de matéria de ordem pública, da mais alta relevância jurídica. 



    45. Ademais, a presente discussão se refere à possibilidade de uma lei estadual estabelecer um critério de discriminação baseado na “data de ingresso do servidor” para efetivar uma diferenciação entre os servidores públicos, ocupantes do mesmo cargo e integrantes da mesma carreira, no que tange à participação de processos de promoção. 



    46. Está evidente, portanto, que o interesse na resolução da presente questão transcende apenas os interesses subjetivos das partes, alcançando interesses gerais de toda a coletividade, cuja decisão irá vincular não apenas as partes envolvidas, mas todos os legisladores estaduais. 



    47. Desta forma, a repercussão geral é ínsita à própria natureza da questão em discussão, visto que a pretensão deduzida não só repercute na esfera jurídica do Recorrente, mas, e, sobretudo, atinge uma questão de ordem pública de alta relevância, já que até mesmo a construção de normas semelhantes aplicadas a outros servidores será baseada no resultado deste julgamento.” 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente